Tribunal: TJES
Processo: 0031696-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031696-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL. INEXIGIBILIDADE DE PARCELA REMANESCENTE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa contratada para fornecimento e implantação do sistema Control-ES, voltado à gestão de auditoria no âmbito da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT), contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, reconhecendo a ausência de entrega definitiva do objeto contratual, com fundamento na não homologação do sistema e em falhas técnicas. A sentença foi proferida em conjunto com a improcedência de ação anulatória que questionava sanções administrativas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada entregou o objeto do contrato de forma adequada e completa, tornando exigível o pagamento da parcela remanescente; e (ii) estabelecer se as sanções administrativas impostas padecem de ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade do crédito pleiteado pela contratada está condicionada à homologação técnica do sistema entregue, conforme cláusula contratual que exige funcionamento perfeito de todos os itens como condição para aceite definitivo.

A documentação técnica juntada aos autos demonstra falhas substanciais em 42 itens do sistema, o que impediu a homologação final, sendo legítima a recusa da Administração em efetuar o pagamento do valor remanescente.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente os relatórios técnicos da SECONT, não foi afastada por prova robusta em sentido contrário, cabendo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A não homologação do sistema decorreu da entrega incompleta e falha do objeto contratual, não caracterizando ato arbitrário da Administração, tampouco enriquecimento ilícito.

A
exceptio non adimpleti contractus
aplica-se, com os devidos temperamentos, aos contratos administrativos, justificando a retenção do pagamento por inadimplemento da contratada.

A imposição de penalidades contratuais, previstas em cláusulas específicas e no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, é legítima diante do inadimplemento parcial e da ausência de entrega de sistema apto à utilização.

A rescisão contratual e o encerramento do projeto, após tentativas de ajuste e sucessivas prorrogações, são compatíveis com o princípio da eficiência e a proteção ao interesse público, não havendo ilegalidade nos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade de crédito decorrente de contrato administrativo de fornecimento de software está condicionada à homologação técnica do sistema, conforme pactuado.

A recusa da Administração em efetuar pagamento por objeto não homologado é legítima e não configura enriquecimento ilícito.

A aplicação de penalidades contratuais, inclusive a rescisão, é válida quando demonstrado o inadimplemento parcial da contratada.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo revisão do mérito técnico, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 8.666/1993, arts. 58, II, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, MS Cível 50100020820248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível 00126270720178130421, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031696-61.2015.8.08.0024

APELANTE
: GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA em razão da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Esta ação foi julgada em conjunto com a Ação Anulatória nº 0012288-55.2013.8.08.0024, que também teve seus pedidos julgados improcedentes.

A Apelante ajuizou a presente ação em desfavor do Estado/Apelado, cobrando o pagamento de R$ 92.851,79 (noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), referentes a serviços supostamente prestados no âmbito de contrato administrativo, cujo objeto era o fornecimento e implantação do sistema Control-ES, voltado à gestão de auditoria no âmbito da SECONT.

Sustentou que, após a celebração do contrato e início da execução, a contratada apresentou uma nova versão do software (“webGovernanceTM 2011”), aceita pela Administração. Foram feitos dois termos aditivos, estendendo o prazo final para 09/12/2011. Com a troca de gestor contratual, o novo gestor passou a apontar falhas e inadimplementos, culminando na não homologação da versão final do sistema, aplicação de advertência e multa administrativa e rescisão contratual.

A Apelante alegou que a Administração foi responsável pela não conclusão do projeto, tendo se recusado injustificadamente a homologar o sistema, o qual, segundo afirma, já estaria entregue e funcional. Aponta, ainda, omissão na condução da fase de homologação e descontinuidade da interlocução por parte do novo gestor.

A sentença julgou improcedente a demanda, ressaltando que:

Incontestável é que as partes envolvidas engendraram esforços consideráveis para solução de todos os problemas, entretanto, após os 02 (dois) anos contratuais de desenvolvimento do sistema Control-ES restava imprescindível que se desse um fim a realização do objeto do contrato.

[...]

Portanto, se houve por parte da administração uma tolerância quanto a determinados procedimentos, quer seja, na extensão de prazos, ou, na admissão de homologações parciais, tal circunstância não pode se prestar de esquiva ao cumprimento do prazo e nem muito menos a entrega definitiva do sistema, outrora pago, pela administração.

[...]

Revela-se, portanto absolutamente infundada a argumentação de ausência de fundamentação no procedimento administrativo, porquanto, os riscos inerentes ao negócio privado devem pelo ente privado serem suportados, conquanto, assumiu junto com a Administração uma hercúlea tarefa para criação, desenvolvimento e implementação do sistema Control-ES, o qual, seria customizado segundo as funcionalidades necessárias do Contratante, cf. dicção da Cláusula 1.2. Customizações do Anexo I do Contrato nº 008/2009 (f.766), observando-se que “o valor a ser cobrado pelos serviços de customização deverá compor a proposta de preço global apresentada pela licitante” (f.761).

[...]

Assim sendo, o Poder Judiciário não pode adentrar na discricionariedade do ato/decisão quando este não possuir violação ao sujeito (competência); forma; motivo; finalidade e objeto e no caso em tela não há vislumbre, segundo os argumentos propostos pelo autor e as provas demonstradas qualquer vicio ao procedimento que culminou com a aplicação das penalidades.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia central devolvida a este Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir se a Apelante cumpriu as obrigações nucleares do contrato administrativo discutido nos autos, de modo a tornar exigível o pagamento das parcelas remanescentes, e, acessoriamente, se as sanções administrativas que lhe foram impostas padecem de vício de legalidade.

Com efeito, a análise pormenorizada do complexo fático-probatório constante dos autos, em cotejo com as normas de regência dos contratos administrativos, impõe reconhecer, com a devida vênia às teses recursais, que a sentença não merece reparos.

O deferimento do pedido do Apelante dependeria da comprovação da entrega de um objeto contratual funcional e apto a ser homologado, nos exatos termos pactuados.

A documentação constante nos autos, em especial os relatórios de execução e os pagamentos parciais efetuados ao longo da vigência contratual, indicam um progresso significativo na execução do objeto, que consistia no fornecimento de um complexo sistema de gestão de auditoria, com serviços de consultoria, implantação, customização e integração.

Contudo, o adimplemento substancial, por si só, não se confunde com o cumprimento integral da obrigação, notadamente quando o marco para a exigibilidade do crédito remanescente estava contratualmente vinculado a um ato formal e técnico: a homologação definitiva do sistema, mediante a assinatura do correspondente termo de aceite.

A cláusula 1.3.2.20 estabelece que:

1.3.2.20 Homologação da solução

A etapa de homologação será realizada no ambiente definido pela CONTRATANTE, sendo executada por um profissional da CONTRATADA, acompanhada de um auditor da equipe de coordenação do projeto e dos usuários responsáveis pela parte do sistema em avaliação.

Para cada módulo implantado deverá ser elaborada, pela CONTRATADA, uma relação das funcionalidades do sistema com o curso normal e o curso alternativo. Tal relação será o roteiro base a ser verificado para se garantir o completo atendimento do escopo do produto a ser homologado. Esta relação deverá estar conforme os requisitos funcionais detalhados na seçao 1.3.1.

As ocorrências serão registradas no formulário de registro de homologação que acompanhará a lista de funcionalidades acima descrita. Deverá ser elaborado um registro de cada sessão de homologação que será realizada, seguindo como roteiro a relação de funções elaboradas pela CONTRATADA. Cada item da relação será testado e registrado o resultado.
Quando todos os itens estiverem em perfeito funcionamento, de acordo com o especificado na seção 'I.3.1 e na fase de definição dos processos de trabalho do módulo em questão, este será homologado e aceito pela equipe responsável por acompanhar o processo de homologaçâo
. Desta forma, considerar-se-á o módulo homologado.

O contrato é claro ao estabelecer que a homologação somente ocorreria "
quando todos os itens estiverem em perfeito funcionamento
", disposição que não representa mera formalidade, mas a própria condição de eficácia para a liquidação da despesa pública remanescente.

Com efeito, a Administração Pública, ao atestar o recebimento definitivo de um software de alta complexidade e custo, necessita da segurança jurídica e técnica de que o produto entregue atende plenamente às finalidades para as quais foi adquirido.

A recusa da Administração, ao contrário do que sustenta a Apelante, não se revela desprovida de fundamento.

O acervo probatório, em especial os relatórios técnicos e as comunicações internas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), aponta para a detecção de "d
iversas falhas que acarretaram a rescisão do contrato por culpa da autora, precisamente em 42 itens do sistema
" e a constatação de que o sistema "
não se encontra ainda em condições mínimas de ser utilizado
".

Essa fundamentação técnica, produzida unilateralmente pela Administração, é dotada de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi ilidida por prova robusta em sentido contrário.

Incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a entrega do objeto contratual em perfeitas condições de funcionamento e o consequente implemento da condição para o recebimento da parcela final.

Contudo, a Apelante limitou-se a afirmar que a recusa foi injustificada e a atribuir a mora ao novo gestor do contrato, sem, contudo, produzir prova pericial ou documental técnica capaz de refutar, de maneira inequívoca, as inconsistências apontadas pelo ente público.

A prova testemunhal produzida, embora corrobore a narrativa de dificuldades de comunicação com a nova gestão, não possui o condão de sobrepor-se aos relatórios técnicos que atestaram a inoperância do sistema.

A ausência da homologação final, portanto, não pode ser debitada a um ato arbitrário da Administração. Trata-se, em verdade, da consequência direta da não entrega de um produto em conformidade com as especificações contratuais. Por conseguinte, a inexigibilidade do crédito pleiteado na ação de cobrança é medida que se impõe, sob pena de se autorizar o pagamento por um serviço não integralmente concluído e por um produto que não alcançou a sua finalidade pública.

Desse modo, não há que se falar em enriquecimento ilícito do Estado. O pagamento por um serviço ou produto pressupõe a sua efetiva e correta prestação ou entrega. Se a fase final e crucial do contrato — a entrega de um sistema funcional e integrado — não foi atingida, a retenção da contraprestação correspondente não configura locupletamento indevido, mas sim a estrita observância ao princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, aplicável, com as devidas temperanças, aos contratos administrativos.

A legalidade das sanções administrativas aplicadas, por sua vez, é corolário direto do inadimplemento contratual reconhecido.

A repactuação de cronogramas, embora existente e devidamente considerada, não confere à contratada um salvo-conduto para o descumprimento dos novos prazos ou para a entrega de um produto desconforme.

A mora e a inexecução parcial restaram caracterizadas pela falha em apresentar uma versão do software apta à homologação, justificando a imposição das penalidades de advertência e multa, em conformidade com o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e as cláusulas contratuais pertinentes.

Finalmente, a invocação do princípio do consequencialismo e da violação ao interesse público não socorre à Apelante.

A decisão administrativa de não prosseguir com um contrato cujo objeto se revelou inexequível, após sucessivas prorrogações e tentativas de ajuste, mostra-se, ao revés, alinhada à proteção do erário.

A continuidade do projeto e o dispêndio de mais recursos públicos em um sistema comprovadamente falho é que representariam, em última análise, uma ofensa ao interesse público e aos princípios da eficiência e da economicidade.

A rescisão, nesse contexto, surge como a alternativa que, ponderadas as consequências, melhor resguarda a Administração de prejuízos ainda maiores.

Acerca da possibilidade de rescisão unilateral de contratos administrativos cito os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . APLICAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS. EMPRESA CONTRATADA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MULTA MORATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DENEGADO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que resultou na aplicação das penalidades; (ii) verificar a legalidade das sanções aplicadas, considerando o princípio da proporcionalidade; e (iii) estabelecer se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais configurou nulidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5.
A aplicação das penalidades de multa moratória e rescisão contratual não é desproporcional, diante da comprovação de atrasos injustificados na entrega de documentação e solução de chamados, que geraram prejuízo ao órgão contratante
. 6. O registro de penalidades no SICAF é consequência legal das sanções aplicadas e está em conformidade com a cláusula contratual e o artigo 34 da Lei nº 8.666/93. 7 . Não se verificou cerceamento de defesa ou ilegalidade na análise do recurso administrativo pela mesma autoridade que aplicou as penalidades, uma vez que há previsão hierárquica para análise recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada . Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não configura nulidade administrativa se a parte teve oportunidade de manifestação prévia. 2. A fundamentação per relationem é válida quando amparada em relatórios técnicos devidamente motivados . 3. A aplicação de penalidades administrativas não fere o princípio da proporcionalidade quando há comprovação de descumprimento contratual com prejuízo ao órgão público. 4. O registro de penalidades no SICAF decorre automaticamente das sanções administrativas aplicadas . [...] (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50100020820248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Reunidas - 1º Grupo Cível, 02/04/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL . ALEGADA COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença da Vara Única da Comarca de Miradouro, que, nos autos de ação ordinária movida pelo Município de Miradouro, julgou procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato administrativo nº 033/2014 e condenando a ré ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 29.825,06, além da multa contratual de R$ 12.521,89. A ré alega a ocorrência de coisa julgada e defende a regular execução do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo as partes; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato e a condenação da ré por descumprimento contratual são legítimas . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada não se configura, pois a ação anterior discutia a retirada de estrutura metálica defeituosa, sem abordar o descumprimento do contrato de nº 033/2014, objeto da presente ação. 4 .
O artigo 58, II, da Lei 8.666/1993 confere à Administração Pública a prerrogativa de rescindir unilateralmente contratos administrativos, quando há inexecução por parte do contratado.
5.
Constatou-se a inexecução do contrato pela ré,
que abandonou a obra e deixou de corrigir irregularidades apontadas pelo Município, como falhas estruturais na construção da quadra poliesportiva. 6.
O Poder Judiciário, ao analisar atos administrativos, deve se ater à legalidade, não cabendo adentrar no mérito administrativo, o que foi respeitado na decisão de rescisão do contrato. 7. A rescisão contratual e a aplicação de penalidades encontram respaldo nos termos da Lei 8 .666/1993 e nas cláusulas do contrato celebrado, que prevêem tais medidas em caso de descumprimento contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A coisa julgada não se verifica quando as ações envolvem causas de pedir diversas, ainda que entre as mesmas partes. 2
. A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato administrativo por inexecução contratual, nos termos da Lei 8 .666/1993. 3. A rescisão contratual e a aplicação de penalidades administrativas são válidas quando comprovado o descumprimento contratual por parte da empresa contratada.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 00126270720178130421, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

Finalmente, cumpre registrar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito técnico das decisões da Administração, salvo em casos de manifesta ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.